Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733564-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MARCO ANTONIO TELES DA SILVA EMBARGADO: DARLEY TOMAZ DE OLIVEIRA, MARIA EDUARDA ROSA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão desta Relatoria, na qual indeferi a liminar (ID 41637177). Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 40563234. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator